Tribunal: TJSP
Processo: 0022378-36.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Descabimento – Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0022378-36.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ELISABETH DE ALMEIDA LEME, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022378-36.2013.8.26.0602/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0022378-36.2013.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Elisabeth de Almeida Leme
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31542
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em face de decisão
colegiada Descabimento Embargos de Declaração sujeitos aos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs Elisabeth de Almeida Leme os presentes
Embargos de Declaração alegando obscuridade no v. acórdão de fls.
190/192 que reformou o v. acórdão para adequá-lo ao paradigma e negar
provimento ao recurso de apelação da ora embargante.
Argui pela reforma do v. acórdão, afirmando, em
síntese, que a atividade exercida como assistente técnico pedagógico na
Delegacia de Ensino deve ser contada para aposentadoria especial.
É o relatório.
Os presentes embargos têm caráter visivelmente
infringente, manifestando a não aceitação da decisão atacada, referem-se
apenas a discordância do decidido e foge aos limites específicos dos
embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua
rediscussão.
Cabe ressaltar, outrossim, que embargos declaratórios
não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este, segundo a visão
da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos doutrinários ou
jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei que vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022378-36.2013.8.26.0602/50000 -Voto no
3
aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das provas
acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo
Civil e seus incisos, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Ainda, caso
haja as condutas previstas em seu parágrafo único.
Leitura atenta da decisão embargada demonstra que a
mesma deixou clara a questão ora levantada.
Outrossim, já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada.” (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Ressalte-se que, mesmo quando a intenção do
recorrente é apenas a de prequestionar a matéria para obter acesso a
outros meios processuais de revisão do julgado, o cabimento dos embargos
de declaração está adstrito às hipóteses legais acima referidas.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0022378-36.2013.8.26.0602/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator